Tribunal: TJDFT
Processo: 0708138-15.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. PENA DE MULTA. MÍNIMO LEGAL. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A aplicação da vedação legal da fixação do regime aberto ao réu reincidente é amplamente aceita pela jurisprudência, ainda que condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, independentemente de fundamentação específica.
2. Reconhecido o concurso material entre os crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas, inclusive as de multa, ainda que fixadas no mínimo legal, não implicando em desproporcionalidade da condenação.
3. O órgão competente para apreciar o pedido de isenção das custas processuais é o Juízo da Execução Penal.
4. Recurso conhecido e não provido.